Tribunal: TJES
Processo: 5002069-96.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002069-96.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR ONOFRE GONCALVES
RECORRIDO: JHON WILLYAN NASCIMENTO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002069-96.2022.8.08.0050

ORIGEM: Juízo de Viana –Comarca da Capital- 1º Juizado Especial Cível de Viana

RECORRENTE: VALTAIR ONOFRE GONÇALVES

RECORRIDOS: JHON WILLYAN NASCIMENTO DE SOUZA e JOÃO CARLOS DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE TRÊS CARROS. ENGAVETAMENTO. CULPA DE TERCEIRO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito tipicamente denominado engavetamento, em que um veículo colide contra outro e o arremessa contra o automóvel que está à sua frente. O autor pugna pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais, na conformidade do orçamento de oficina mecânica juntado aos autos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido autoral.

3. Em tempo, a parte autora VALTAIR ONOFRE GONÇALVES, apresentou Recurso Inominado, e requereu a reforma da sentença, impugnou o B.O, a narrativa dos recorridos e o relatório emitido pela ECO101 por não corresponderem a real dinâmica do acidente.

4. Os requerentes, ora recorridos, não apresentaram Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a dinâmica do acidente. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Estamos diante de acidente de trânsito caracterizado por engavetamento, posto que os veículos de ambas as partes encontravam-se parados e saíram da inércia por conta de força proveniente do terceiro automóvel (Chevrolet Classic); e para as hipóteses de colisões sucessivas de veículos deve-se imputar a responsabilidade pela reparação dos danos ao motorista que conduzia o veículo que deu início à série de colisões, uma vez que os demais veículos encontram-se acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida.”

7. Ora, sabe-se que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pesem os argumentos da parte recorrente, não há provas nos autos de que a dinâmica do acidente tenha ocorrido conforme narrativa na exordial. O conjunto probatório demonstra que havia três veículos envolvidos na batida, sendo que o condutor do terceiro veículo não faz parte da presente demanda, ID. 11152910 - Pág. 6. Outrossim, o relatório da empresa que administra a rodovia (ID. 11152929 - Pág. 3) é claro ao informar que existiam três veículos no acidente em questão, o que corrobora com a tese da defesa. Nesse sentido, escorreita a sentença de Piso que julgou procedente os pedidos autorais.

8.

Este é o entendimento do STJ: “3. Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. 4. Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do seu condutor, vindo a ser utilizado apenas como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é o responsável exclusivo pelo resultado danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa” (REsp n. 1.713.105/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.).

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)